Tribunal: TJDFT
Processo: 0754017-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Inexistindo omissão a ser sanada, a pretensão de modificação do julgado que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada, não sendo cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de reexaminar o mérito da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.